Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704212-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: VICTOR ULYSSES SOUSA OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de pedido de reconsideração formulado por BV Financeira S/A CFI em relação à decisão proferida por esta Relatoria nos autos do agravo de instrumento por ele interposto, na qual restou indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. O agravante afirma existirem fatos novos. Relata que, inobstante o conhecimento deste agravo de instrumento, o agravado prosseguiu com a execução nos autos do processo originário, na qual requereu o imediato pagamento da multa cominatória sob pena de constrição via BacenJUD. Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau acolheu o requerimento de prosseguimento da execução e, mesmo sem a determinação de cumprimento por meio de intimação pessoal, determinou o pagamento de R$ 17.154,35 (dezessete mil, cento e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). Conclui estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela urgência. Em que pesem as alegações do agravante, observo que, na decisão proferida por esta Relatoria restou consignado não estar presente a probabilidade de provimento recursal. Indeferiu-se, em consequência, o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Não vislumbro, portanto, a existência de óbice ao prosseguimento do processo originário, o que não configura fato novo a ser objeto de apreciação no âmbito do presente agravo de instrumento. O pedido de reconsideração não tem previsão legal e não interrompe ou suspende o prazo recursal, além de não servir como mecanismo hábil a reabrir a discussão de matérias decididas. Esclareça-se que o pedido de reconsideração não consiste em espécie recursal, de modo que não é apto a impugnar decisão unipessoal, a qual deve ser atacada pelos meios processuais cabíveis a ensejar a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Aguarde-se o julgamento do mérito recursal. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator